Tribunal: TJES
Processo: 5002145-63.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002145-63.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: GEICIANE JANNIFFER DOS SANTOS GOMES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002145-63.2024.8.08.0014

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S/A

RECORRIDA: GEICIANE JANNIFFER DOS SANTOS GOMES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. BLOQUEIO DA CONTA DO CONSUMIDOR E RETENÇÃO DE VALORES SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui conta vinculada a PAGSEGURO, tendo sido surpreendida com o bloqueio de sua conta e retenção de valores sem aviso prévio, o que lhe ensejou prejuízos. Assim sendo, requer a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, restituição dos valores retidos e reativação de sua conta.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como na obrigação de restituição da conta e dos valores retidos.

Nas razões recursais, a requerida discorre que atuou em exercício regular de direito, tratando-se de medida de segurança respaldada pelo Banco Central do Brasil, considerando a existência de suspeita de fraude. Dessa forma, requer a improcedência dos pedidos exordiais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, bem como a validade do bloqueio realizada na conta bancária do consumidor e da retenção dos valores disponíveis, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que não justificou o bloqueio preventivo da conta bancária do recorrente, sustentando que se trata de medida emergencial para evitar prejuízos de terceiros e do titular de boa-fé, argumentação genérica e inidônea.

Nesse âmbito, a instituição financeira sequer indicou as supostas práticas fraudulentas que ensejaram o bloqueio preventivo, além de não ter prestado informações claras à consumidora e não ter lhe oportunizado o contraditório prévio, o que configura bloqueio indevido da conta, retenção indevida de valores e falha na prestação de serviço.

Nesse aspecto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Por sua vez, em sede de contestação, o requerido sustenta que realizou o bloqueio da conta por questão de prevenção de fraudes e por medida de segurança. In casu, resta incontroverso o bloqueio da conta bancária pertencente à parte autora e, diante da ausência de justo motivo e prévia comunicação pelo fornecedor, resta evidenciada a falha na prestação do serviço. Não há dúvidas de que a requerida, enquanto gestora de pagamentos, pode bloquear contas por suposta fraude, porquanto detém responsabilidade sobre as transações realizadas, conforme seus Termos de Uso. No entanto, a suspensão do serviço deve ser justificada e informada ao

consumidor, para evitar situações vexatórias e transtornos como a recusa de pagamento de negócios jurídicos por ele firmados.

Por conseguinte, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados ao recorrente, decorrentes dos transtornos gerados pelo bloqueio da conta e consequente retenção do saldo disponível, afetando diretamente sua vida privada e financeira.

Portanto, é devida a restituição dos valores retidos indevidamente da conta da consumidora, bem como a reativação de sua conta vinculada a empresa recorrente.

Ademais, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

No que tange ao pedido de reforma do
quantum
dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)